Tribunal: TJDFT
Processo: 0732057-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. DEFERIMENTO. EMPRESAS EXECUTADAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DÉBITO EXEQUENDO PREEXISTENTE. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS DO ART. 523, 1o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. O art. 995, parágrafo único, e o art. 1.019, inc. I, ambos do CPC autorizam o relator deferir efeito suspensivo ao recuso para suspender a eficácia da decisão recorrida, quando vislumbrar a presença de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e restar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso.
2. Em sendo o crédito exequendo preexistente ao deferimento da recuperação judicial das devedoras, é inaplicável os encargos moratórios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, no curso da recuperação judicial, uma vez que as executadas estão impedidas de pagar voluntariamente créditos extraconcursais, pois esses se sujeitam ao juízo universal que controla o acervo patrimonial das empresas em recuperação.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada para afastar a condenação das Agravantes na multa de 10% (dez por cento) e nos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC.